Tribunal: TJSP
Processo: 1019939-82.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Aposentadoria com paridade e integralidade. Servidora que não detinha cargo efetivo na data da publicação da EC 20/98. Inadmissível aplicar a exceção prevista no art. 3o da EC 47/05. Hermenêutica das disposições constitucionais que leva a interpretação diversa daquela proposta pela apelante. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso improvido.